Tribunal: STF
Processo: HC 251308
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNICA: HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Amanda Bueno Zambotti ou Amanda da Silva Bueno (nomes vinculados ao CPF 702.976.911-20), contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 20.8.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2613651/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



     O caso



     2. Consta do processo ter sido a paciente condenada em primeiro grau à pena de um ano e nove meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime do inc. IV do § 1º do art. 334 do Código Penal (descaminho). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de dois salários mínimos e prestação de serviços à comunidade.



     3. A Defensoria Pública da União interpôs recurso de apelação, ao qual a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em 28.2.2023, deu parcial provimento para “reduzir a pena-base ao mínimo legal, do que resulta a condenação pela prática do crime previsto no artigo 334, § 1º, IV, do Código Penal às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a sanção corporal por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, na forma e destinação estipuladas pelo Juízo da Execução Penal e, finalmente, julgar prejudicado o pedido defensivo de redução do valor da prestação pecuniária substitutiva” (fl. 25, e-doc. 2). Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVANTE DE PAGA OU RECOMPENSA. ARTIGO 62, IV DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 



    1. A comprovação de processos administrativos fiscais anteriores, independentemente do trânsito em julgado na esfera criminal, configura a reiteração da conduta delitiva de descaminho pelo agente e impede a aplicação do princípio da insignificância. 



    2. A circunstância agravante prevista no artigo 62, IV do Código Penal não constitui elementar do tipo do crime de descaminho e compensa-se com a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’ do Código Penal), por igual preponderância. 



    3. Recurso da Defensoria Pública da União parcialmente provido” (fls. 24-25, e-doc. 2).



     4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2613651, conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 26.6.2024, para negar provimento ao recurso especial. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 20.8.2024. Esta a ementa do acórdão: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. DESCAMINHO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TEMA N. 1218. REITERAÇÃO DELITIVA. AFERIÇÃO DA CONTUMÁCIA A PARTIR DE PROCEDIMENTOS PENAIS E FISCAIS PENDENTES DE DEFINITIVIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, deve ser analisada em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, demandando a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    3. Nesse diapasão, em 28/2/2018, ‘esta Corte Superior de Justiça, em julgamento proferido pela Terceira Seção nos Recursos Especiais n. 1.709.029/MG e 1.688.878/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de considerar insignificante os crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário, excluídos os acréscimos posteriores à sua consolidação, decorrentes de juros e multa, não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00, a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/02, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda’ (AgRg no REsp n. 1.716.714/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe 26/10/2018). 



    4. Recentemente, a Terceira Seção deste Tribunal Superior, na apreciação do REsp n. 2.083.701/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1218), em julgamento realizado em 28/2/2024, DJe de 5/3/2024, fixou a tese de que ‘a reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho – independentemente do valor do tributo não recolhido –, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no art. 64, I, do CP, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade’. 



    5. Na espécie, a Corte a quo assentou que, além de o valor dos tributos iludidos superar o patamar jurisprudencial estipulado em R$ 20.000,00, a contumácia da ré na ilusão de tributos e direitos fiscais, evidenciada pela existência de ‘diversos procedimentos fiscais perante a Receita Federal’ (e-STJ fl. 286), impede o reconhecimento do princípio bagatelar. 



    6. Ao assim decidir, o Tribunal de origem o fez em conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal, consolidada no sentido de que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativo-fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância, no delito de descaminho. 



    7. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido” (fls. 2-3, e-doc. 3).



      5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “o Tribunal de origem condenou a assistida por uma conduta sem qualquer relevância jurídico-penal” (fl. 3, e-doc. 1).



      Sustenta que “o valor dos tributos elididos em questão fora de R$ 20.001,73 (vinte e mil e um reais e setenta e três centavos), sendo que o parâmetro fixado na Portaria MF nº 75/2012 para que haja aplicação do princípio da insignificância é que o valor não ultrapasse o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais)” (fl. 3, e-doc. 1).



      Ressalta ser “completamente desrazoável e desproporcional não aplicar o instituto, considerando que o valor fora ultrapassado apenas em razão de R$ 1,73 (um real e setenta e três centavos)” (fl. 3, e-doc. 1).



      Enfatiza não haver “notícia de condenação transitada em julgado em desfavor da agravante. Em verdade, processos não são capazes para afirmar que a agravante seria infratora contumaz e com personalidades voltadas para a prática delitiva, pois em verdade tratam-se de PROCESSOS ADMINISTRATIVOS instaurados no âmbito do Ministério da Fazenda” (fl. 4, e-doc. 1). 



     Este o requerimento e o pedido:



    “REQUER, liminarmente, a suspensão do curso de eventual execução penal nos autos de nº 0000060-24.2018.4.03.6110, em trâmite perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba/SP – TRF3, enquanto não for julgado o mérito da presente ação mandamental. 



    REQUER, ainda, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para o fim de reconhecer a aplicação do princípio da insignificância, decretando a absolvição da paciente pela atipicidade material da conduta” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. É consabido que a tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    O princípio da insignificância reduz o efeito da proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 



    8. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não admite um profundo revolvimento de provas nem o sopesamento das mesmas. A aplicação do princípio da insignificância só será permitida se os autos revelarem claramente a presença dos requisitos mencionados” (HC n. 91.920, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 9.2.2010).



    9. Na espécie vertente, a denúncia relata o cometimento de crime de descaminho de mercadorias. “O material apreendido foi avaliado em RS 50.864,53 (cinquenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), conforme RM - Relação de Mercadorias (fl. 19). Chegou-se, em estimativa de valores dos tributos não recolhidos, ao resultado de R$ 20.001,73 (vinte mil e um reais e setenta de três centavos), conforme se pode verificar ria Planilha de Valores dos Tributos Federais não Recolhidos” (fl. 4, e-doc. 2).



    Ao negar provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial interposto pela defesa, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou que, “na hipótese dos autos, além de o valor dos tributos iludidos superar o patamar jurisprudencial estipulado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a contumácia da ré na ilusão de tributos e direitos fiscais, evidenciada pela existência de ‘diversos procedimentos fiscais perante a Receita Federal’ (e-STJ fl. 286), impede o reconhecimento do princípio bagatelar. 



    Com efeito, ao assim decidir, o Tribunal de origem o fez em conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativo-fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância, no delito de descaminho” (fl. 9, e-doc. 3).



    Embora a paciente não seja reincidente nem o valor dos tributos suprimidos inferior ao estipulado pelo art. 20 da Lei n. 10.522/2001, atualizado nas Portarias ns. 75 e 130 do Ministério da Fazenda, extrai-se do processo a existência de processos administrativos fiscais instaurados contra a paciente, a evidenciar possível reiteração da conduta e afastar incidência do princípio da insignificância. 



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de “a habitualidade delitiva revela(r) reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora)” (HC n. 133.956-AgR/PR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.6.2016). Na mesma linha, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Descaminho. 3. Princípio da insignificância. Incidência da Portaria n. 75/2012. Impossibilidade de aplicação. Reiteração delitiva. 4. Precedentes no sentido de afastar o princípio da insignificância a reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 133.736-AgR/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 3.5.2016).



    10. Em caso análogo, no julgamento do Habeas Corpus n. 158.850, o Relator, Ministro Edson Fachin, ressaltou: 



      “(...) Apesar de a acusação dar notícia da habitualidade delitiva do acusado, em razão do longo histórico de apreensões de mercadorias estrangeiras introduzidas clandestinamente no país, esse dado não foi levado em consideração pelo Tribunal Regional, que utilizou como critério único, a justificar a insignificância da conduta, tão somente o valor dos tributos, em tese, sonegados, sem qualquer inferência aos aspectos subjetivos do agente, a despeito de reconhecer que o acusado já foi flagrado anteriormente em situação análoga e contra ele existirem autuações fiscais pela prática do mesmo delito. Tal conclusão, de fato, não se coaduna com a jurisprudência desta Suprema Corte, (...) entende que a aferição da insignificância, como requisito negativo da tipicidade, envolve um juízo de tipicidade conglobante. Assim, ao contrário do que restou assentado pela instância ordinária, há que se analisar os aspectos subjetivos do caso, ponderando todas as vertentes da conduta imputada, como a habitualidade delitiva, a revelar maior reprovabilidade da conduta. De tal modo, não há reparos na decisão do STJ, que afastou a aplicação do princípio da insignificância ao fundamento de que o requisito de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente não teria sido atendido, porquanto a paciente teria reiterado em práticas da mesma natureza”.



    É exemplo também:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CRIME DE DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. JUÍZO CONGLOBANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A habitualidade delitiva constitui motivação idônea a afastar a aplicação do princípio da insignificância, desde que, sopesada com juízo conglobante à luz dos elementos do caso concreto, resulte em maior reprovabilidade da conduta. Precedentes. 3. No caso em análise, apesar de a acusação afirmar que o denunciado faz da prática do crime de descaminho seu meio de vida e sustento, esse dado não foi analisado pelas instâncias ordinárias, que consideraram como critério único, a justificar a insignificância da conduta, tão somente o valor dos tributos, em tese, sonegados, sem qualquer consideração a respeito dos aspectos subjetivos do agente. Tal posição não se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 147.513 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, COM AS ATUALIZAÇÕES INSTITUÍDAS PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012, AMBAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE NOS CASOS DE REINCIDÊNCIA OU COMPROVADA HABITUALIDADE DELITIVA: ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE WRIT. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o princípio da insignificância poderá ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda, ressalvados os casos de reincidência ou comprovada habitualidade delitiva, que impedirão a aplicação desse princípio, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente. III – Na espécie, o princípio da insignificância não foi aplicado ao caso concreto, pois, contra os réus, foi reconhecida a habitualidade na prática do crime de descaminho, motivo suficiente para a manutenção dessa decisão, independentemente do valor do tributo sonegado ser inferior ao que determinado pelo art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda. IV – Decidir em conformidade com o que alegado pelos impetrantes, de que os pacientes teriam quitado o valor do tributo e de que não seriam reincidentes ou de que teriam habitualidade na prática do delito imputado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório destes autos, o que é, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 152.922-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.6.2018). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 3. Não exaurimento da jurisdição e inobservância do princípio da colegialidade. 4. Crime de descaminho. 5. Valor dos tributos elididos inferior a vinte mil reais (Portarias do Ministério da Fazenda 75/2012 e 130/2012). 6. Princípio da Insignificância afastado. 7. Existência de indicadores de habitualidade delitiva. 8. Reprovabilidade da Conduta. 9. Precedentes. 10. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.381-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora